Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702570-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Eliseu Eliudene Ribeiro Andrade Apelados: Edson de Sousa Torquato Patrícia Pereira Martins D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Eliseu Eliudene Ribeiro Andrade (Id. 64852746) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou o pedido parcialmente procedente. A análise atenta dos autos evidencia que a sentença foi publicada no DJe aos 23 de julho de 2024 (Id. 64852742). O recurso de apelação interposto, no entanto, foi manejado apenas aos 9 de setembro de 2024 (Id. 64852746). Feitas essas considerações manifeste-se o apelante, Eliseu Eliudene Ribeiro Andrade, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível intempestividade do seu recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator